Tribunal: STF
Processo: HC 68167
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-11-27
Data de publicação: 1990-11-27

Ementa:
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO.
          EMBORA A FUNDAMENTAÇÃO CONSTANTE DO PRÓPRIO CORPO DO
ACÓRDÃO SEJA SUCINTA, OFERECEU CONTUDO ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA
JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO, A PAR DO QUE EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE
AS RAZOES DO MINISTÉRIO PÚBLICO FICAVAM A ELE INCORPORADAS.